Tribunal: STF
Processo: HC 223398
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Josias Picolo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, o fundamento da decisão recorrida. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial. 



    3. Agravo regimental não conhecido 



    (AREsp 2.184.107 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja reconhecida a aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica em favor do Paciente, consolidando a necessidade da tempestiva representação para o crime de estelionato (Art. 171, §5º do CP) c/c o reconhecimento da decadência, nos termos do artigo 103 do CP e, consecutivamente, a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, IV do CP; c) C) De maneira subsidiária, não entendendo pelo reconhecimento da decadência, requer-se ao menos o reconhecimento do instituto da coisa julgada diante do trânsito em julgado da Ação Penal nº 1505993-11.2019, quanto pela extensão dos efeitos da coisa julgada pelos mesmos fatos, partes e crimes;”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator